Tribunal: STF
Processo: HC 221578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA PROVA NÃO JUNTADA EM INQUÉRITO: INOCORRÊNCIA. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. FONTE AUTÔNOMA DE PROVA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.